Tribunal: TJES
Processo: 5003428-43.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003428-43.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TONIEBER CLARA FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA ONLINE SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Tonieber Clara Ferreira, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da penhora online que alcançou integralmente o valor do débito, caracterizando a satisfação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal com fundamento na satisfação da obrigação, quando houve bloqueio judicial de valores suficientes, mas sem a efetiva transferência do numerário para os cofres públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora online efetivada nos autos demonstrou a constrição de valor suficiente para adimplir integralmente o débito exigido na CDA, devidamente atualizado, além dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município, regularmente intimado, não suscitou qualquer objeção quanto à suficiência ou atualização dos valores penhorados, limitando-se a requerer a transferência para pagamento.

Nas razões recursais, o apelante não indicou valor atualizado da dívida, nem apresentou planilha de cálculo ou qualquer demonstração objetiva de insuficiência do valor penhorado.

A alegação de ausência de prejuízo impede a reforma da sentença, pois o consentimento tácito com a suficiência da penhora inviabiliza insurgência genérica em sede recursal.

A sentença recorrida determinou expressamente a conversão em renda dos valores bloqueados e autorizou a transferência do numerário.

Os precedentes citados pelo apelante não se aplicam ao caso, pois tratavam de penhora insuficiente ou de existência de saldo remanescente, circunstâncias ausentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora online de valores suficientes para quitar integralmente o débito fiscal, não impugnada pelo exequente e acompanhada de determinação judicial para transferência dos valores, caracteriza a satisfação da obrigação e autoriza a extinção da execução fiscal com resolução de mérito.

A ausência de manifestação anterior do exequente quanto à insuficiência da penhora impede alegação genérica de inadimplemento em sede recursal.

Não demonstrado prejuízo concreto, não há razão para anular sentença que declarou extinta a execução com base na integral satisfação da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
TONIEBER CLARA FERREIRA
, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a penhora online realizada nos autos alcançou o valor integral do débito, estando caracterizada, portanto, a satisfação da obrigação.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a execução não poderia ter sido extinta sem que houvesse a efetiva transferência dos valores penhorados aos cofres públicos, inexistindo nos autos comprovação de pagamento ou alvará de liberação;
(ii)
a sentença se antecipou à conclusão dos atos de expropriação, inexistindo manifestação do exequente sobre a quitação do débito;
(iii)
o crédito permanece ativo no sistema de cadastro municipal, razão pela qual a extinção do feito compromete o interesse público;
(iv)
a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera penhora de valores, especialmente se baseada em cálculo desatualizado, não implica satisfação da obrigação, sendo imprescindível a comprovação do pagamento integral para a extinção da execução.

Após analisar com acuidade as teses e o conjunto probatório, entendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

A controvérsia estabelecida nos autos gravita em torno da higidez jurídica da sentença que reconheceu a satisfação da obrigação executada e, por conseguinte, declarou extinta a execução fiscal.

Conforme bem assentado na sentença recorrida, a penhora online efetivada no processo, registrada no documento de ID nº 6848616, demonstrou a constrição de valor suficiente para adimplir integralmente a dívida constante da CDA nº 1871/2018,
devidamente atualizada
, cujo valor histórico é de R$5.048,72 (cinco mil, quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), além dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Importante destacar que, apesar de regularmente intimado da inércia do executado em impugnar a penhora, o Município não suscitou qualquer inconformismo quanto à suficiência do montante bloqueado ou quanto à sua eventual atualização, requerendo, apenas e tão somente, a respectiva transferência para pagamento.

Ressalta-se que o apelante permaneceu inerte durante todo o lapso anterior à prolação da sentença quanto à eventual existência de saldo devedor remanescente ou necessidade de complementação dos valores, e, nas razões recursais, limita-se a alegar, de modo genérico, que o débito continua em aberto, sendo que em nenhum trecho do apelo é indicado valor atualizado da dívida, nem há planilha de cálculo, tampouco alegação de insuficiência objetiva do valor penhorado, tratando-se, portanto, de insurgência
desprovida de demonstração de prejuízo concreto
.

Assim, não se pode admitir que o apelante, após consentir tacitamente com a suficiência da penhora, venha sustentar genericamente, em sede recursal, que a obrigação não foi satisfeita, sem apresentar qualquer dado objetivo que corrobore tal alegação

Ademais, o argumento de que não houve a transferência efetiva dos valores para os cofres públicos não se sustenta diante da própria determinação contida na sentença, que, após declarar a satisfação da obrigação, determinou expressamente a conversão em renda dos valores bloqueados e autorizou, de forma clara, a transferência do numerário para a conta bancária indicada pelo exequente.

Vale conferir:

“Converto em renda os valores penhorados em ID nº 6848616, devendo ser transferido (ou expedido alvará, se for o caso) para a conta-corrente nº 13037635 – Ag. 0115, Banco Banestes, de titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.”

Por derradeiro, os precedentes mencionados pelo apelante não guardam aderência com a situação concreta dos autos, pois nos julgados indicados havia penhora de valor inferior à dívida ou evidência documental de saldo remanescente, circunstâncias completamente ausentes no presente caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)